Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716275-41.2019.8.07.0003 RECORRENTE: NARCISO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: ANTONIO LIMA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INEXISTENCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS APONTADAS E OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALTA PONTUAÇÃO. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo qualquer relação entre as causas apontadas pelo autor como cerceadoras de seu direito de defesa, não existe, em verdade, qualquer afronta aos consectários do Devido Processo Legal. O deferimento dos pedidos indicados, neste caso, seria irrelevante ao resultado da tutela. 2. A responsabilidade de transferência do veículo é do adquirente, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 123, parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. 3. A apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do autor passa do mero dissabor, configurando afronta aos seus direitos da personalidade. 4. O arbitramento do valor da reparação por danos morais deve avaliar todos os panoramas da causa, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade, e em consonância com entendimento jurisprudencial aplicado ao caso. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 125 do Código de Processo Civil e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ao indeferir a denunciação à lide em desfavor dos antigos donos do veículo e lhe atribuir, em razão da atual posse, a responsabilidade integral dos débitos em debate; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a responsabilidade civil pressupõe o cometimento de ato ilícito, o que não ocorreu no caso em tela. Defende que não se configurou o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano indicado pela parte recorrida. Ressalta, ainda, que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, constituindo mero dissabor. Assim, pede seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 125 do Código de Processo Civil, 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028